Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTO CONDUTOR E EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Existente erro material na ementa do voto, faz-se necessária a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.